Tribunal: TJDFT
Processo: 0715867-54.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0715867-54.2022.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: ETELVINA BUENO DE OLIVEIRA SILVA REU: CLAUDIO JOSE DE OLIVEIRA MARINHO, LUIZ AUGUSTO MOUTINHO DE CASTRO, MANOEL MARINHO DESPACHO Nos termos do que determina o art. 970 do CPC, em que serão observados na demanda de ação rescisória, no que couber, o procedimento comum, e em atenção ao que dispõe os arts. 350 e 351 do CPC, intime-se a parte Autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, querendo, apresente réplica a contestação apresentada pela parte demandada. Então, tornem os autos conclusos. Intime-se Brasília/DF, 6 de outubro de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora